Tribunal: TJPA
Processo: 0800658-53.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800658-53.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCELINO CHAVES FRANCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 DA LEI N.º 11.343/06.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por
MARCELINO CHAVES FRANCO
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém /PA,
que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, pela prática do crime previsto no
art.
33
da Lei n.º 11.343/06
.

Segundo a denúncia, no dia 27/01/21, por volta de 05:42h, policiais militares apresentaram o denunciado perante autoridade policial por ter sido flagrado com 38 (trinta e oito) “petecas”, pesando no total 29,80g (VINTE E NOVE GRAMAS e OITENTA MILIGRAMAS), tendo como resultado positivo para substância vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”. Na mesma oportunidade, foi apreendida a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, sendo elas divididas em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 10,00 (dez reais) e R$ 5,00 (cinco reais). (...) que os policiais foram abordados por um transeunte que informou aos policiais que um senhor estaria realizando a venda de entorpecentes nas proximidades do Mercado de Ferro do Ver-o-Peso. Ressalta-se que o denunciante ainda descreveu as características em que se encontrava o senhor.

Tramitando regularmente, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas
razões recursais
, requereu pela absolvição do crime de tráfico, por insuficiência probatória.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e

im
provimento
.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteia a Defesa pela absolvição, por alegada insuficiência de provas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tais pleitos

não merecem serem acolhidos. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, está devidamente comprovada pelo LAUDO Nº 2021.01.000393-QUI, que testou POSITIVO, para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”.

No que concerne à
autoria delitiva
, restou fartamente comprovada, através dos depoimentos em Juízo, das testemunhas, principalmente dos Policiais Militares, em especial da testemunha Willry Egerton Chaves Sousa, que narrou em juízo que sua guarnição estava de patrulhamento na área do Ver-o-Peso quando foi abordada por um cidadão, que não quis se identificar, o qual relatou que um senhor estava comercializado entorpecentes na área e relatou a descrição do agente. Que, no local, avistaram o suspeito e, ao realizar a abordagem pessoal, foi encontrado, no bolso de sua bermuda, uma certa quantidade de entorpecentes e de dinheiro em espécie. Que a droga estava em embrulhos, pronta para comércio. Que, na área ao redor, possuía trabalhadores. Que o agente foi identificado devido a descrição dada pelo denunciante, nas adjacências do mercado Ver-o-Peso.

A testemunha Moisés Castro de Miranda, policial militar, relatou em juízo que estava em ronda, no mercado do Ver-o-Peso, no período de 01hr até 07hrs da manhã. Que foram abordados por um cidadão o qual informou que um senhor estava vendendo entorpecentes, fornecendo as características do agente e o local onde se encontrava. Que, então, foi feita a abordagem em um senhor que estava com a mesma roupa descrita, sendo encontrado valores em dinheiro e entorpecentes em seu bolso. Que ao perguntarem para os feirantes do mercado ao redor, eles afirmam que o agente não possui barraca no local e que ele possuía a prática de venda de entorpecentes no local. Reconheceu o acusado em audiência. Que foi encontrado em torno de 38 a 40 embrulhos de substância semelhante a OX.

À guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrentes se inseriu nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/05/2023